Tribunal: TJSP
Processo: 1005865-83.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo internacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência do atraso de 24 horas no voo de partida, especialmente falta de assistência à autora - demanda procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$1.500,00 – ilegítimo inconformismo da ré apelante - sucumbência da companhia

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo internacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência do atraso de 24 horas no voo de partida, especialmente falta de assistência à autora - demanda procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$1.500,00 – ilegítimo inconformismo da ré apelante - sucumbência da companhia aérea – recurso improvido.*